Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-59.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO DE
EFEITO OUTDOOR. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Coligação Muda Telêmaco Muda de
Verdade em face de acórdão que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, aplicando multa individual de R$ 5.000,00 aos
recorridos, com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97. A
embargante alega omissão quanto à inovação recursal e à ausência de
oportunidade de contraditório em primeira instância acerca da caracterização
de efeito outdoor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44141785 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da inovação recursal e da supressão de
instância; e (ii) verificar se foi caracterizado o efeito outdoor sem o devido
contraditório em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa a questão do efeito outdoor com base nas
provas apresentadas, concluindo que a propaganda espalhada pelas vias
públicas configurou o impacto visual vedado pelo artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.

4. A alegação de omissão quanto à inovação recursal não procede, visto que
a caracterização do efeito outdoor foi abordada desde a inicial da
representação eleitoral, não havendo inovação de tese ou supressão de
instância.

5. O contraditório foi observado na apreciação das provas e argumentos,
sendo facultado ao magistrado atribuir qualificação jurídica diversa à conduta
descrita, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A caracterização do efeito outdoor, na forma do artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, pode ocorrer mesmo que as propagandas eleitorais sejam móveis e
sem dificultar o trânsito, desde que provoquem impacto visual único.

2 - Não há inovação recursal quando a qualificação jurídica dada pelo tribunal
se baseia nos fatos articulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º; CPC, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.

TSE, Res

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600508-59.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600508-59.2024.6.16.0111
que julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular
ajuizada por Coligação Coligação Muda Telêmaco Muda De Verdade [PP/Pl/PRD/PPRTB] - Telêmaco
Borba-PR com fulcro no art. art. 96, da Lei 9.504/1997, em face de Rita Mara de Paula Araújo,
Jefferson Thomaz de Abreu, Coligação Telêmaco, Sempre em Frente, composta pelos Partidos
(Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD / Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania),
Luís Fernando de Matos, alegando que no dia 25 de agosto de 2024, foi realizado um evento de
campanha denominado "adesivaço" na Praça Pastor Pedro Cortez, em Telêmaco Borba, com início
previsto para às 14h. Entretanto, desde as primeiras horas da manhã, os representados teriam
espalhado uma quantidade considerável de "wind banners" de sua campanha por toda a extensão
da praça e em diversos pontos da cidade, incluindo áreas proibidas pela legislação eleitoral, o que
teria causado poluição visual e violado as normas vigentes. Assevera que, além disso, os
representados teriam colocado "wind banners" em toda a Rua Independência, local onde o evento
ocorreu, bloqueando o trânsito com cones e prejudicando o fluxo de veículos nas proximidades da
praça e da Avenida Nossa Senhora Aparecida. Afirmou que também foram utilizados gazebos nas
ruas para a distribuição de adesivos aos motoristas que passavam, ampliando o alcance da
campanha de forma ilegal. Destaca que as ações dos representados extrapolaram os limites
permitidos pela legislação eleitoral, configurando propaganda irregular nos termos do artigo 37, §§
5º e 6º, da Lei 9.504/1997, que veda a veiculação de propaganda em bens públicos ou de uso
comum, como rotatórias e canteiros centrais, e proíbe a utilização de cones para fechamento de
vias públicas. Formulou pedido de tutela de urgência, pretendendo a suspensão imediata e a
remoção de todas as propagandas eleitorais que alega serem irregulares.) JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)

TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141785
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.036

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600508-59.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGANTE: TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGANTE: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGANTE: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGADA: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO DE
EFEITO OUTDOOR. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Coligação Muda Telêmaco Muda de
Verdade em face de acórdão que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, aplicando multa individual de R$ 5.000,00 aos
recorridos, com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97. A
embargante alega omissão quanto à inovação recursal e à ausência de
oportunidade de contraditório em primeira instância acerca da caracterização
de efeito outdoor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44141785 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da inovação recursal e da supressão de
instância; e (ii) verificar se foi caracterizado o efeito outdoor sem o devido
contraditório em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa a questão do efeito outdoor com base nas
provas apresentadas, concluindo que a propaganda espalhada pelas vias
públicas configurou o impacto visual vedado pelo artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.

4. A alegação de omissão quanto à inovação recursal não procede, visto que
a caracterização do efeito outdoor foi abordada desde a inicial da
representação eleitoral, não havendo inovação de tese ou supressão de
instância.

5. O contraditório foi observado na apreciação das provas e argumentos,
sendo facultado ao magistrado atribuir qualificação jurídica diversa à conduta
descrita, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A caracterização do efeito outdoor, na forma do artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, pode ocorrer mesmo que as propagandas eleitorais sejam móveis e
sem dificultar o trânsito, desde que provoquem impacto visual único.

2 - Não há inovação recursal quando a qualificação jurídica dada pelo tribunal
se baseia nos fatos articulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º; CPC, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.

TSE, Resolução nº 23.610/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44141785 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO MUDA
TELÊMACO MUDA DE VERDADE em face do Acórdão nº 64.644, por meio do qual esta
Corte deu parcial provimento ao recurso interposto, a fim de julgar parcialmente
procedente a presente representação eleitoral, com a aplicação de multa no valor de R$
5.000,00, de forma individualizada, aos recorridos, com fundamento no artigo 38, § 8º, da
Lei nº 9.504/97.

A embargante afirma (ID 44103403) que o Acórdão é omisso quanto à
inovação recursal e supressão de instância no caso, pois não lhe teria sido oportunizado
contraditório em primeiro grau acerca de caracterização de efeito outdoor. Ao final, requer
o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as
omissões apontadas e prequestionada a matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44128088) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por considerar que os argumentos
trazidos pela embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência
de quaisquer das hipóteses de cabimento, não se verificando falhas a serem sanadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
Num. 44141785 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à fundamentação e análise
acerca do efeito outdoor, que não teria sido objeto de impugnação em primeira instância.

Sem razão o embargante.

O Acórdão restou assim fundamentado, no que importa (ID 44094129):

“(...)

No caso, acerca da colocação das bandeiras ao longo das vias públicas, tem-se que as
propagandas não violaram a legislação de regência, mormente diante do permissivo
constante dos citados artigos 37 da Lei nº 9.504/97.

(...)

Deste modo, das imagens, tem-se que os wind banners são móveis, não dificultaram o
trânsito de pessoas, não havendo notícia nos autos no sentido de que não teriam obedecido
o horário permitido para afixação, entre às 6h e 22h, restando afastada qualquer
irregularidade.

Não obstante, ainda que seja permitido o uso de bandeiras ao longo de vias públicas,
analisando-se as fotografias colacionadas aos autos, especificamente aquelas referentes ao
evento “adesivaço”, denota-se a existência do alegado efeito visual único nas propagandas.
Isso porque as peças publicitárias foram espalhadas pela via pública, bem próximas umas
das outras, lado a lado, estendendo-se por praticamente uma quadra ou mais, em afronta
ao contido no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, que veda expressamente a propaganda
eleitoral por meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da propaganda
e ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme estabelecido pelo
dispositivo, a saber:

(...)

Deste modo, no caso concreto, as propagandas fixadas geraram o impacto visual
de outdoor. Nesse sentido, recente julgado desta Corte, em caso análogo:

(...)

Portanto, mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de condenar
os representados, ora recorridos, ao pagamento de multa, no importe de R$ 5.000,00 cada,
com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 26 da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.”

Verifica-se do Acórdão embargado que houve apreciação acerca dos fatos
trazidos nos autos, que resultaram no convencimento de caracterização de efeito outdoor.

Num. 44141785 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46

Nesse sentido, bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer (ID 44128088), ao consignar que “Embora suscite que não lhe fora oportunizado
o contraditório, verifica-se da representação inicial a narrativa da prática imputada, a qual
teve sua procedência assim julgada pela Egrégia Corte do TRE, de modo que não há o
que se falar em inovação recursal.”

De fato, os fatos reconhecidos no acórdão como caracterizadores do efeito
outdoor foram articulados na inicial da representação, inexistindo a inovação recursal. É
possível ao Magistrado, por sua vez, conferir qualificação jurídica diversa daquela
atribuída pela parte, fiando-se na máxima de que cabe à parte apresentar os fatos,
cabendo ao juiz dizer o direito.

De outro lado, poderia o embargante ter arguido a defesa que entendesse
necessária em sede de embargos de declaração a fim de que fossem apreciadas suas
alegações. No recurso, porém, o embargante não refuta o acórdão no que toca ao
reconhecimento do efeito outdoor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE, para,
no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600508-59.2024.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 RITA MARA
DE PAULA ARAUJO PREFEITO, ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO, TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR, RITA MARA DE PAULA ARAUJO,
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU - Advogado dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO
OBLADEN PUJOL - PR68526-A - EMBARGADA: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE
[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A

DECISÃO
Num. 44141785 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141785 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073366600000043091802
Número do documento: 24101710073366600000043091802
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:22:46